Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente decidida com trânsito em julgado. Consideram-se idênticas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil).
2. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Em tais casos, a decisão não poderá ser modificada ou desconsiderada em outros processos, o que atentaria contra a segurança jurídica, a economia processual e a harmonia entre julgados.
3. A relativização da coisa julgada pode ocorrer em casos excepcionais, nos quais o ordenamento jurídico discipline a possibilidade – a exemplo das hipóteses em que é cabível ação rescisória (art. 966 do CPC) ou inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 525, § 12, do CPC). Ainda, é possível a relativização se estiverem comprometidos valores constitucionais fundamentais.
4. O argumento de que é necessário reconsiderar eventual vistoria determinada judicialmente como prova do direito da recorrente não é capaz de desconstituir a coisa julgada em ação ordinária.
5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada material, nos termos, do art. art. 485, V, do Código de Processo Civil – CPC, é a medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.